Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713353-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FELIX UMBERTO SIMONETI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de FELIX UMBERTO SIMONETI contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em Liquidação por Arbitramento (n. 0706167-22.2020.8.07.0001), rejeitou impugnação formulada pela ora Agravante e declarou liquidado o julgado. A decisão agravada foi assim redigida: Trata-se de liquidação provisório por arbitramento promovida por FELIX UMBERTO SIMONETI em desfavor de BANCO DO BRASIL, por ter sido proferido acórdão ilíquido, nos termos do artigo 509, I, do CPC. A sentença exequenda (ID 57784295, página 7) julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41.28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês”. A decisão de ID 57878707 determinou o início da liquidação para apuração do valor do débito. A parte ré apresentou Contestação ao ID 65120807 apresentando prejudiciais de mérito, preliminares e, ao fim, caso fossem estas ultrapassadas, no mérito, que fosse acolhida a tese de inexistência de indenizar. Réplica ao ID 67013439. A decisão de ID 69458702 suspendeu o feito até o julgamento definitivo do EResp 1319232/DF. A decisão de 101881509 refutou as matérias processuais apresentadas e determinou a realização de perícia para fins de apuração da quantia por ventura devida. O perito apresentou o seu laudo (ID 147079488). A parte ré impugnou o laudo pericial (ID 14895483) argumentando que o perito não realizou corretamente os cálculos, já que não apurou as devoluções decorrentes da Lei Federal Nr. 8.088/90, as demais concessões ocorridas na cédula objeto dos autos e o decote dos valores que não foram efetivamente pagos pelo mutuário/autor referente ao abatimento negocial, para que não houvesse enriquecimento ilícito. Foi apresentado manifestação pericial complementar (ID 150174248). O perito respondeu à impugnação ratificando inteiramente o mérito do laudo e esclarecendo que: “Houve crédito, a título de Devolução da Lei Federal 8.088. No entanto, não há decisão judicial, vinculada à demanda, determinando abatimento sobre o montante apurado relativo à diferença decorrente do IPC/IBGE de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN-F do mesmo período, no percentual de 41,28%.” É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os cálculos apresentados, verifico que estes estão de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença ora liquidada que determina o recálculo dos débitos dos mutuários identificando as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). Registro que o título judicial não determina a realização da compensação da quantia apurada, em razão do título judicial, com eventuais devoluções realizadas pelo BB ao autor com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90. Observo, ademais, que os valores mencionados pelo BB não se relacionam a devoluções oriundas do indevido reajuste dos financiamentos rurais, motivo pelo qual as quantias mencionadas não podem ser abatidas do valor apurado pelo perito, como pretende a requerida. Portanto, rejeito a impugnação apresentada pela parte requerida. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ R$ 1.679.094,14 (um milhão, seiscentos e setenta e nove mil e nove e quatro reais e quatorze centavos), o qual deve ser acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês a contar dos cálculos periciais (19/01/2023 - ID no 147079488, pag. 23). O crédito acima é decorrente dos seguintes valores: a) Cédula n° 89/00867-7 – R$ 180.134,21; b) Cédula n° 89/00933-6 – R$ 75.228,17; c) Cédula n° 89/00965-7 – R$ 1.423.731,76. Preclusa esta decisão, intimem-se o autor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença, em 5 dias. O Agravante aduz que os cálculos homologados não respeitam a compensação das devoluções realizadas pela instituição ao autor, com fundamento na Lei Federal n. 8.088/90. Assevera que os extratos das operações são suficientes para a apuração dos valores, devendo ser utilizados para a verificação do montante devido ao Agravado. Pugna pela reforma da decisão agravada, argumentando que ela viola a coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao instrumento para, no mérito, ser reconhecido o excesso dos cálculos homologados. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, julgo estarem presentes os requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Primeiramente, observo que, a teor do disposto no §4o do art. 509 do CPC, é vedado às partes, em sede de liquidação por arbitramento, rediscutir a lide ou o comando constante do título executivo judicial transitado em julgado. Nesse sentido, verifico que, ao contrário do afirmado pelo perito judicial, a decisão exequenda previu a compensação dos valores recebidos pelos mutuários. Isso porque a sentença constante dos esclarecimentos prestados pelo perito na origem destaca que as diferenças seriam devidas “aos mutuários que quitaram seus financiamentos”. Ora, o comando judicial exige interpretação estrita. A liquidação por arbitramento, por sua vez, deve respeitar tal comando, de forma a que permita levantar a efetiva quantia quitada pelo mutuário mediante atualização por índice julgado ilegal. Por outro lado, deve aferir eventual abatimento negocial decorrente da Lei n. 8.088/90, que autorizou a devolução de diferenças aos mutuários para, então, alcançar o efetivo débito exequendo. Nesse contexto, na estreita via do presente momento processual, reconheço a verossimilhança nas alegações do Agravante, assim como a necessidade de que sejam trazidos aos autos os documentos necessários ao esclarecimento do conteúdo do título executivo judicial. Também verifico a necessidade do devido esclarecimento a respeito do abatimento negocial apontado pelo Banco do Brasil e referido por seu assistente técnico perante o Juízo de origem. Pelo exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, até final decisão de mérito. Faculto ao Agravante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos outros documentos que repute úteis ao esclarecimento da controvérsia, na forma autorizada pelo art. 1.017, inc. III do CPC. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023 17:31:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador